Tribunal: TJES
Processo: 5001181-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: KLEBER AUGUSTO CAPELLI DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão empréstimo não contratado e nulidade do contrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das operações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação pela biometria facial, a falha na prestação do serviço se evidencia pela confusão gerada em relação à natureza da transação e à origem dos créditos.

Portanto, o Banco C6 não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II

Lei n° 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Na petição inicial, a Requerente alegou que em dezembro de 2024, começou a receber inúmeras ligações e mensagens de texto diárias da primeira requerida
Banco C6 Consignado S.A
, informando a existência de débitos pendentes. Entretanto, afirma não ter firmado qualquer relação com a Requerida, tampouco ter realizado empréstimos ou abertura de conta. Ao contatar a gerência de sua conta bancária, teve ciência da realização de um empréstimo no montante de R$ 26.064,03 (vinte e seis mil, sessenta e quatro reais e três centavos) em seu nome. Menciona que o valor maior não entrou em sua conta.

Afirma ainda que, foram creditados em sua conta, sem qualquer solicitação, nos dias 08/11/2024, 11/11/2024 e 14/11/2024, valores de R$ 610,08 (seiscentos e dez reais e oito centavos), por PINE RECEBIMENTO REPASSES CO (segunda REQUERIDA), totalizando R$ 1.830,24, valores dos quais não sabe a origem. Assim requer, declaração de inexistência de relação jurídica e débitos, a condenação das Requeridas por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHE-SE a preliminar de impugnação ao valor da causa e RETIFICA-SE o valor da causa para R$ 41.064,03 (quarenta e um mil, sessenta e quatro reais e três centavos) e no mérito,

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A. DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 90132753376
, referente ao benefício de titularidade do REQUERENTE de NB: 109.013.303-8, por conseguinte, os débitos derivados daquele, devendo a parte REQUERIDA promover a baixa das averbações junto ao INSS;

B. CONCEDER a tutela de urgência em sentença para determinar que as REQUERIDAS cessem definitivamente as cobranças administrativas
referente ao contrato discutido nesses autos (nº 90132753376), sob pena de aplicação de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

C. CONDENAR as REQUERIDAS, solidariamente, a pagar ao REQUERENTE a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, sem dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024, autorizando-se desde já a COMPENSAÇÃO para que o
REQUERENTE restitua à segunda REQUERIDA (Banco Pine S/A) o valor de R$ 1.830,24 (mil, oitocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), referente aos créditos comprovadamente transferidos em conta daquele sem autorização.

Em consequência, declara-se extinta a fase processual com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

No Recurso Inominado, a requerida BANCO C6 CONSIGNADO S.A (ID 18001711) alega a portabilidade efetuada pela autora, o passo-a-passo para contratação eletrônica, o cumprimento de requisitos de formalização de contrato digital, inobservância do conjunto probatório. Requer, a reforma da sentença de forma que a demanda seja julgada improcedente.

O requerido Banco PINE S/A informou o cumprimento da condenação imposta (ID 18001717).

Parte autora apresenta Contrarrazões (ID 18001731)

É o relatório. Passo a Decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia posta em juízo se refere a empréstimo não contratado pela recorrida e o não reconhecimento de valores recebido em sua conta. As requeridas sustentaram a regularidade dos procedimentos, seja por portabilidade de crédito e por contratação digital.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das operações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao réu o ônus de provar a regularidade da contratação

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, não logrando demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora pelos prejuízos experimentados.

Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação pela biometria facial, a falha na prestação do serviço se evidencia pela confusão gerada em relação à natureza da transação e à origem dos créditos.

Portanto, o Banco C6 não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, conforme consignado pelo juízo sentenciante:

Essa discrepância de informações, falta de gravação audiovisual prévia expressando vontade prévia, a ausência de comprovação de que o valor total do empréstimo maior foi pago ao REQUERENTE, somada aos créditos de R$ 1.830,24 (mil, oitocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) recebidos da segunda REQUERIDA (Banco Pine S/A) sem solicitação, demonstra uma grave falha no dever de informação e transparência das REQUERIDAS.

As instituições financeiras não conseguiram esclarecer de forma inequívoca e compreensível o fluxo de valores e a real natureza da operação para o REQUERENTE, pessoa idosa e hipossuficiente.

As REQUERIDAS, em conjunto, não se desincumbiram do ônus de comprovar que o REQUERENTE anuiu de forma livre, informada e consciente com todas as condições da transação, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa.

A confusão gerada pelos créditos não solicitados e a insistência em cobranças de um débito não reconhecido, mesmo com a apresentação de "provas" de contratação digital que não elucidam a origem do crédito ou a real natureza da operação sob a ótica do REQUERENTE, configuram falha na prestação do serviço.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em inequívoco e considerável prejuízo financeiro para a consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Verifico que não há nenhuma prova da irregularidade da contratação. A parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência do contrato celebrado
de refinanciamento da dívida junto a mesma, e, inclusive, o contrato originário junto ao BRB e sua cessão ao Banco Pine, também requerida
.

Consta do contrato celebrado eletronicamente (ID 18001655), além da “selfie”, identificação através de IP de acesso, código hash de assinatura, constando, ainda, que a geolocalização de onde celebrado o contrato (-20.3729242 -40.3048342), na cidade de
Vila Velha
, em local
exato ou
próximo a residência da autora indicada na petição inicial,
tal seja, a Rua Itaocá, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES

Há, inclusive, toda a trilha perseguida, com diversos itens de segurança conforme acima delineados, não havendo nada nos autos que demonstre a sua irregularidade
.

Dessa forma, não é crível que o contrato em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pelo recorrente, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, restando prejudicado o recurso da autora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.